Tribunal: TJDFT
Processo: 0753740-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753740-83.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA SIMOES BRASIL BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARLA SIMÕES BRASIL BATISTA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na Ação de Produção Antecipada de Prova n. 0714841-59.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente, por considerar que ela aufere remuneração superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não justificando o deferimento da benesse (ID 256492135 do processo de origem). Em suas razões de recorrer (ID 79159470), a agravante sustenta que, embora perceba remuneração bruta superior a R$16.000,00, sua renda líquida é de R$ 5.761,05, comprometida por descontos compulsórios e oito empréstimos consignados, além de despesas essenciais, restando apenas R$ 294,34 para demais gastos. Defende que a aferição da hipossuficiência deve considerar a renda líquida, conforme jurisprudência consolidada e critério objetivo da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que fixa o limite de cinco salários-mínimos. Ressalta que a perícia requerida na ação originária é imprescindível para comprovar direito ao adicional de periculosidade e possui custo elevado, o que reforça a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Invoca precedentes desta egrégia Corte que reconhecem a presunção relativa da declaração de pobreza e a necessidade de observar a real capacidade financeira do requerente. Com esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão impugnada e evitar o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais. No mérito, requer a reforma definitiva da decisão, para conceder a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de forma ponderada, observando-se a situação particular daquele que pleitear o benefício, consoante todos os elementos disponíveis: as provas contidas nos autos e os critérios casuísticos, a fim de se concluir se a parte fará jus ao benefício da justiça gratuita. No mesmo sentido, o colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Ocorre que, na presente hipótese, os documentos colacionados pela agravante não evidenciaram a alegada incapacidade financeira. Nesse ponto, observa-se que a agravante é servidora pública distrital, auferindo salário mensal bruto de R$ 16.706,41 (dezesseis mil setecentos e seis reais e quarenta e um centavos), e a remuneração líquida no montante de R$ 6.041,20, consoante contracheque do mês de setembro de 2025 (ID 79159479, pág. 17). Dessa forma, verifica-se que a agravante aufere renda mensal bruta maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não restou comprovado a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. No que diz respeito ao comprometimento de sua renda mensal líquida com as despesas de aluguel, mensalidade escolar, inglês e tratamento dentário da filha, observa-se que os documentos acostados sob o ID 79159479 não comprovam o pagamento de tais despesas pela agravante. Ademais, a agravante é casada, não mencionando a remuneração de seu cônjuge, que exerce a profissão de arquiteto, conforme contrato de locação (ID 79159479, págs. 6 e 7). Ademais, o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência da devedora acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Em que pesem as difíceis condições financeiras da agravante, não se pode perder de vista que os pactos firmados com os bancos agravados decorreram da autonomia da vontade da parte agravante. Dessa forma, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em favor da agravante. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 10:06:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.